Tribunal: TJES
Processo: 0029196-57.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029196-57.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANETH HAIME PASTORE e outros

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE EM COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA PELA VÍTIMA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE PELO MOTORISTA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente ocorrido no interior de ônibus de transporte coletivo, que resultou em invalidez permanente e posterior óbito de uma passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente, aferindo se a ausência do uso de cinto de segurança pela vítima configura sua culpa exclusiva ou se a condução imprudente do motorista caracteriza a culpa concorrente, para então estabelecer as consequências jurídicas para o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente da existência de culpa.

A omissão da passageira em utilizar o cinto de segurança obrigatório configura quebra do seu dever de autoproteção e concorre de forma decisiva para a gravidade do resultado lesivo, caracterizando sua culpa.

A condução do veículo em velocidade excessiva, indicada por prova testemunhal e não infirmada pela empresa de transporte, que se absteve de apresentar provas em contrário, como as filmagens internas do coletivo, caracteriza a culpa do preposto da transportadora.

A existência de condutas culposas de ambas as partes – negligência da vítima e imprudência do motorista – caracteriza a culpa concorrente, que não afasta o dever de indenizar, mas impõe a fixação da indenização de forma proporcional à gravidade de cada culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil.

O pensionamento mensal por invalidez permanente, na ausência de comprovação de renda da vítima, adota como base de cálculo o valor do salário mínimo.

Os valores adiantados pela parte ré para custeio do tratamento, por força de decisão liminar, devem ser compensados com o montante final da condenação, apurando-se o saldo em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo de passageiros é objetiva, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente da demonstração de culpa.

A não utilização do cinto de segurança pela passageira configura quebra do dever de autoproteção e atrai a sua culpa concorrente pelo resultado danoso.

Configurada a culpa concorrente, o dever de indenizar subsiste, mas a condenação deve ser reduzida de forma proporcional à gravidade da culpa de cada parte, conforme o art. 945 do Código Civil.

Inexistindo comprovação da renda auferida pela vítima, o pensionamento mensal por invalidez deve ser fixado com base no salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 734 e 945; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.081.432/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, j. 03.03.2009; STJ, REsp n. 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença em que se
julgou improcedentes
os pedidos de indenização decorrentes de acidente ocorrido no interior de ônibus de transporte coletivo, que resultou em invalidez permanente e posterior óbito da Sra. Evaneth Haime Pastore, passageira do veículo.

Na origem, a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, afastada por prova documental a alegação de existência de quebra-molas, restou configurada a culpa exclusiva da vítima, que, ao não utilizar o cinto de segurança, teria assumido o risco e dado causa exclusiva às graves lesões sofridas, rompendo o nexo de causalidade com a conduta da transportadora.

Cinge-se a controvérsia a aferir, portanto, a responsabilidade civil pelo evento danoso, especificamente se houve culpa exclusiva da empresa ré, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, e, nesta última hipótese, definir as consequências jurídicas para o dever de indenizar.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar a dinâmica do acidente à luz do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência (fls. 47), o Relatório de Atendimento do SAMU (fls. 48), o Laudo Pericial Médico produzido em juízo (fls. 1340-1373) , a prova documental que atestou a inexistência de quebra-molas no local (Ofício da Prefeitura de Vila Velha, fl. 1273) e a prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento (id. 14610536).

Como cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como no caso da empresa de transporte coletivo, é de natureza
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil. Vejamos:

Art. 37 - § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Feitas essas considerações, denoto que as provas coligidas aos autos
demonstram a conduta culposa da vítima
. Embora não haja prova direta, a dinâmica do acidente — na qual a passageira foi a única a ser violentamente arremessada de sua poltrona, enquanto os demais permaneceram ilesos — gera a presunção judicial, com grau de certeza próximo ao absoluto, de que a Sra. Evaneth não utilizava o cinto de segurança. E a omissão em utilizar equipamento de segurança obrigatório configura manifesta quebra de seu dever de autoproteção, concorrendo de forma decisiva para a gravidade do resultado lesivo.

Noutro viés, a conduta do apelado também se revela eivada de culpa
stricto sensu
(falta de cuidado, imprudência, negligência ou imperícia).

A narrativa da parte demandante, associada ao que se pode extrair da prova testemunhal, subsidia a constatação de sua contribuição para o evento. Conforme destacado nas razões recursais,
os socorristas do SAMU, em seus depoimentos, relataram ter ouvido de outros passageiros que o motorista conduzia o veículo "muito rápido"
. Embora se trate de prova indireta, tal alegação constitui um indício robusto, não infirmado por outras provas.

A empresa ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da conduta de seu preposto — e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil —,
abstendo-se de juntar as filmagens internas do coletivo, prova que estaria à sua inteira disposição e que seria crucial para afastar qualquer dúvida sobre a dinâmica do acidente e comprovar sua tese de que a vítima teria se levantado
.

Nesse contexto, a solução que melhor se amolda à prova dos autos não é a de culpa exclusiva de qualquer das partes, mas sim a de
culpa concorrente
, na medida em que ambas as condutas – a condução do veículo pelo preposto da ré de forma potencialmente imprudente e a negligência da vítima em não utilizar o cinto de segurança – foram causas determinantes e necessárias para o trágico desfecho.

Desse modo, o reconhecimento da culpa concorrente não exclui o dever de indenizar, mas impõe a sua fixação de forma proporcional à gravidade das culpas, nos exatos termos do art. 945 do Código Civil,
in litteris:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A propósito, já definiu o c. STJ que “
ocorre a modalidade de culpa que se denomina concorrente quando agente e vítima concomitantemente tenham colaborado para o resultado lesivo,
implicando, assim, em eventual redução proporcional do quantum indenizatório
” (REsp n. 1.081.432/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 3/3/2009).

Isso porque, de acordo com a doutrina civilista, a culpa concorrente não rompe o nexo de causalidade, mas “
apenas abranda a responsabilização, ou seja, atenua o nexo de causalidade, o que é incidência direta da causalidade adequada
” (in Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. - 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. Pg. 1.171)

A r. sentença de primeiro grau, portanto, ao julgar integralmente improcedente o pleito com base na culpa exclusiva da vítima, cometeu manifesto
error in judicando
, o que impõe sua reforma.

Em evolução, cconsiderando a equivalência de reprovabilidade das condutas, reputo razoável e proporcional fixar a responsabilidade de cada parte em 50% (cinquenta por cento).

Vencido esse ponto, passo à análise dos danos.

O
dano moral
decorrente das lesões gravíssimas (paraplegia irreversível), do longo período de internação (71 dias, sendo 20 em UTI) e do profundo abalo psicológico sofrido pela vítima até seu falecimento é presumido (
in re ipsa
).

O
dano estético
também é incontroverso, atestado pelo laudo pericial que descreve uma
"cicatriz de 20 cm na região posterior do tronco"
, além da própria condição permanente de cadeirante.

Tendo em vista a extrema gravidade dos danos, fixo a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, valores que, contudo, em razão da culpa concorrente, devem ser reduzidos pela metade, resultando em uma condenação de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos
.

Quanto ao pedido de pensionamento mensal, o laudo pericial foi categórico ao atestar a
"invalidez de 100%
" da vítima para o trabalho. Assim, a pensão é devida, sendo estabelecida com base no salário mínimo, a contar da data do evento danoso (13/04/2012) até a data do óbito da Sra. Evaneth (22/05/2021).

Registre-se que, na ausência de comprovação robusta da renda auferida pelo
de cujus
, a jurisprudência pátria orienta que a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento.

A esse respeito, já decidiu o C. STJ que “
inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo
” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Assim, estabeleço a pensão mensal em 1 (um) salário mínimo, aplicando-se a redução correspondente à culpa da vítima (50%), a pensão devida pelo apelado corresponde a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal
.

Quanto às
despesas materiais com tratamento e cuidador
, é fato público e notório nos autos que foram custeadas integralmente pelas rés ao longo da instrução processual, por força da decisão liminar proferida no início da demanda (fls. 933-936 e 1259-1261).

Contudo, uma vez que o presente julgamento reconhece a culpa concorrente, a responsabilidade das rés por tais despesas fica limitada à sua cota-parte, qual seja, 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, o montante que excedeu a cota de responsabilidade ora fixada — isto é, os outros 50% que foram adiantados pelas rés — constitui crédito em favor destas, o qual deverá ser devidamente compensado com os valores a que foram condenadas a título de danos morais, estéticos e pensionamento, de modo que o saldo final, seja em favor do espólio autor ou das empresas rés, deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É de se registrar, por fim, que a condenação das rés é solidária, o que faculta ao autor exigir a dívida de qualquer uma delas. Contudo, em relação à seguradora litisdenunciada,
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, a sua responsabilidade solidária perante a vítima limita-se aos valores e às coberturas expressamente contratadas na apólice de seguro firmada com a empresa de transporte, de modo que eventuais valores da condenação que ultrapassem os limites da referida apólice são de responsabilidade exclusiva da primeira ré,
Viação Águia Branca S/A
.

Ademais, afasta-se a tese da seguradora de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir de sua citação para o cumprimento de sentença, pois, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o entendimento consolidado na
Súmula 54 do STJ
aplica-se a todos os devedores solidários, fluindo os juros a partir do evento danoso.

DISPOSITIVO.

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
condenar as rés/apeladas, solidariamente, a pagar ao espólio autor/apelante os valores de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos
, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (13/04/2012 - Súmula 54/STJ);

b)
condenar as rés/apeladas ao pagamento de
pensão mensal
ao espólio, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente em cada competência, desde a data do evento danoso (13/04/2012) até o falecimento da vítima (22/05/2021), com juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

c)
determinar que a responsabilidade solidária da ré Nobre Seguradora do Brasil S.A. fica limitada aos valores e coberturas previstas na apólice de seguro contratada;

d)
determinar que os valores pagos pelas rés em cumprimento à decisão liminar sejam apurados em liquidação de sentença, devendo o montante que exceder a cota de 50% de responsabilidade ora fixada ser compensado com os valores da presente condenação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno o espólio autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e condeno as rés,
de forma solidária
, ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)